Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736042-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JESSICA OLIVEIRA GASTALDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713272-22.2022.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de JESSICA OLIVEIRA GASTALDO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245291199 de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, ao fundamento de que (A) inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação aos órgãos em questão, exigindo-se o pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Em suas razões recursais (ID 75556302), o agravante sustenta que a negativação via SERASAJUD confere maior efetividade à execução, nos termos do artigo 782, §3o do Código de Processo Civil, pois impactará diretamente na capacidade de o devedor obter crédito. Assevera que é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes, colacionando precedentes. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria observou que o agravante não era beneficiário da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, determinando a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 75620377) Comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro acostado sob o ID 75845206. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido aa agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido da agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão da agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que a agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, a agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASAJUD. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10262, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Esta e. Corte de Justiça, acompanhando o indigitado entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante as mantenedoras de cadastros de devedores. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SEM NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, no curso de execução de título extrajudicial referente a contrato de aluguel. O valor executado é de R$ 265.486,29 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e reais e vinte nove centavos), sendo infrutíferas as tentativas de localização de bens da devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, como meio coercitivo para o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, confere ao juiz o poder de adotar todas as medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordens judiciais, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 4. O art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a requerimento da parte, como meio coercitivo para assegurar o adimplemento da obrigação, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1026, firmou tese segundo a qual a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser deferida pelo magistrado em execuções fiscais, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. 6. A jurisprudência desta Corte admite a inclusão do nome do devedor de honorários advocatícios em cadastro de inadimplentes, quando tal medida se mostrar eficaz e necessária para a satisfação do crédito, conforme precedentes da 2a Turma Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas. 2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes visa garantir a efetividade da tutela executiva, incentivando o adimplemento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV; art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.686.659/SP, Tema 1026, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/10/2018; TJDFT, Acórdão 1921965, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1783982, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; Acórdão 1947301, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1956774, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024. (Acórdão 1980728, 0753075-04.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA 1.026/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, mesmo quando o credor não demonstrou a impossibilidade de promover a inscrição por seus próprios meios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, §3o do CPC dispõe que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, restando infrutíferas as diligências para encontrar bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. 3.1. A decisão recorrida não mencionou haver dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito, prescrição ou ilegitimidade passiva ad causam, teses que poderiam elidir o Juízo em determinar a negativação do nome da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Determinada a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. Tese de julgamento: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais e de títulos extrajudiciais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito." _________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3o; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.814.310/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/02/2021; TJDFT, Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/03/2023; TJDFT, Acórdão 1713402, 0742306-05.2022.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1710477, 0707673-31.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31/05/2023. (Acórdão 1984370, 0747039-43.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens dos devedores passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da parte credora atinente à inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1984260, 0746799-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. O Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 782 estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial e a pedido da parte exequente, de que seja inscrito no SERASAJUD (cadastros de proteção ao crédito) o nome do devedor, a despeito da demonstração da existência de bens penhoráveis. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar referido requerimento. A decisão restou plasmada em julgamento do Tema Repetitivo no 1026. 3. In casu, existindo requerimento do credor e levando-se em conta a ausência de empecilho ao defendido acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, tudo conjugado com os princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação, verifica-se descabido o apontado indeferimento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PRECEDENTES DO C. STJ. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ainda, no que tange à utilidade e conveniência da inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, é certo que a medida configura meio indireto apto a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação pecuniária, além do que, por via de consequência, também dificulta que a parte executada contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para o pagamento do valor objeto de execução, de sorte a evitar que o processo de execução se torne inútil ao credor. Ressalta-se que na hipótese dos autos, o nome da executada deve ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de ter sido empreendidas diversas diligências infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito desde julho de 2022 (ID 132321543, origem), há mais de 3 (três) anos, sem lograr êxito. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 11:59:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021.